Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709738-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE DA COSTA MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou faça o pagamento em dobro, nos termos do §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator